Tribunal: TJES
Processo: 5000438-57.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-57.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RENILDO MOREIRA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
– RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) -
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE
PERÍCIA
–

COBRANÇA IRREGULAR
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1. A Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente, ou por representante seu, a avaliação técnica do medidor.

2
.
A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, a partir da lavratura do "Termo de Ocorrência e Inspeção" (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
- ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000438-57.2020.8.08.0028

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RENILDO MOREIRA

RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado no id. 6502144.

Consoante relatado, cuidam os autos de “ação anulatória c/c repetição de indébito e danos morais” proposta por RENILDO MOREIRA, ora Apelado, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, pretendendo a declaração de nulidade do “Termo de Ocorrência e Inspeção” (TOI) nº 3484145, bem como a declaração de inexistência do débito dele oriundo.

Pela sentença de fls. 128/142 (processo originário), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para declarar a
“inexigibilidade do débito constante no TOI nº 3484145, cujo valo apurado era de R$41.334,26 (quarenta e um mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), referente a cobrança do período de 04/08/2017 a 04/08/2020.”

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id. 6467088, sustentando a validade dos atos administrativos que culminaram com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, dada a inexistência de falha na prestação do serviço, razão pela qual postula a reforma da sentença hostilizada, julgando-se improcedente,
in totum,
a presente demanda.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar se é devida, ou não, a cobrança realizada pela Apelante, enquanto concessionária de energia elétrica, a partir de inspeção unilateral por si efetuada.

Infere-se do escorço exordial que o Apelado fora surpreendido com uma cobrança, no valor de R$ 41.334,26 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), decorrente de uma inspeção realizada por prepostos da Apelante em sua unidade consumidora (do Apelado), a qual resultou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” (TOI) nº 3484145.

Afirma-se que no ato da inspeção fora realizada a substituição do relógio medidor de consumo de energia elétrica e, em seguida, fora-lhe (ao Apelado) encaminhado demonstrativo de revisão do faturamento do período de 2017 a 2020, com a respectiva cobrança.

Contudo, assevera o Apelado que sequer estava presente no momento da inspeção, de modo que a Apelante a realizou (a inspeção) unilateralmente, ao arrepio da legislação de regência e sem qualquer ciência do consumidor (Apelado), o que motivou o ajuizamento da presente demanda, pretendendo desconstituir o débito veiculado no TOI nº 3484145, objeto da lide.

O Juízo de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença hostilizada, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial, declarando a nulidade da cobrança oriunda da inspeção
suso
referenciada, afastando-se, tão-só, o pleito relativo ao dano moral, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

No caso em comento, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI),
o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos, conforme pude notar no Id. 5602013, pág. 01
, que consta como “ausente” o titular da instalação no ato da ocorrência, o que indica o vício, por violação ao disposto no
art. 129 da Resolução nº 4142010 da ANEEL
, haja vista
não constar nos autos nenhum documento que comprove a sua participação
.

(...)

Tal comprovação
, consideradas as peculiaridades do caso,
está a cargo da Concessionária, em decorrência da aplicação das normas consumeristas.
A jurisprudência mais atual do E. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicabilidade do CDC aos chamados serviços públicos impróprios ou individuais, que são aqueles que possuem usuários determinados ou determináveis e que permitem a aferição do quantum utilizado por cada consumidor, como ocorre com os serviços de telefone, água e energia elétrica. Referidos serviços podem ser prestados pelo próprio Estado ou por delegação, como previsto no art. 175 da CF/88.

(...)

No caso em tela, a meu ver,
a hipossuficiência técnica da autora em face da requerida é patente
. Com efeito, o autor não pode ser imputado o ônus de provar a regularidade do medidor de energia elétrica, tendo em vista o desconhecimento técnico e informativo acerca do serviço, bem como em torno da alegada alteração no funcionamento do mesmo, que possa ter gerado o vício imputado e a irregularidade que resultou na cobrança dos valores nos meses de 04/08/2017 a 04/08/2020.

Sendo assim, sobre tais materiais, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
é ônus da requerida demonstrar as ilegalidades e infrações cometidas pelo autor
.
Nesse sentido, constata-se que a documentação apresentada pela Concessionária é insuficiente a embasar a cobrança, mormente a se considerar que
a perícia técnica foi realizada sem que o requerente fosse convidada/convocada para participação do exame no laboratório da requerida
.

A propósito, observa-se, por fim, que
a requerida não apresenta nenhum documento que dá conta de que a requerente foi convocada para participar da perícia administrativa, que pudesse revelar a possível cobrança
. Sendo assim, o requerente não foi previamente informado da realização da avaliação do medidor, fato este que impossibilitou a autora de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho (caso quisesse), como legítimo direito de defesa.

(...)

No presente caso, entendo que
o autor foi cobrado de forma irregular no período de cobrança de 04/08/2017 a 04/08/2020
, posto que os valores totais constantes no demonstrativo de cálculo de consumo irregular acostado aos autos foram cobrados nos referidos meses, logo,

não assiste razão a requerida em cobrar os valores de R$ 41.334,26 (quarenta e um mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos)
.

(...)

Ante o exposto, confirmo a liminar de Id. 5353722, e
julgo parcialmente procedente o pedido inicial
, consequentemente extinguo o processo com o julgamento do mérito, com base no art. 487, I, CPC e
declaro a inexigibilidade do débito constante no TOI nº 3484145
,
cujo valo apurado era de R$41.334,26 (quarenta e um mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos),

referente a cobrança do período de 04/08/2017 a 04/08/2020
.
” (g.n.)

A Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente, ou por representante seu, a avaliação técnica do respectivo medidor.

Na intelecção do regramento legal pertinente, impende salientar que, conquanto a concessionária de energia elétrica, ora Apelante, repise a tese de regularidade do ato administrativo impugnado, conclui-se que a inspeção que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” – TOI nº 3484145 foi produzido sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor (Apelado).

Consectariamente,
“e
ncontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042180010185, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021).

Denota-se no caso dos autos flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento do procedimento integral de vistoria pelo Apelado, assim como pela não realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que importa na nulidade do ato administrativo impugnado.

Ademais, consoante delineado na sentença objurgada, restou incontroverso nos autos que
“
o
s valores totais constantes no demonstrativo de cálculo de consumo irregular acostado aos autos foram cobrados nos referidos meses, logo, não assiste razão a requerida em cobrar os valores de R$ 41.334,26 (quarenta e um mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos).”

Com efeito, a jurisprudência da Colenda Primeira Câmara, deste Sodalício, é assente que a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito respectivo.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
––
INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA
–
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO
–
IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica
.

2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada,
a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente
. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000602-51.2022.8.08.0028, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
28/09/2023
). (g.n.)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.